Tribunal: STF
Processo: HC 222867
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Márcio Nunes Ferreira em favor de Ivonildo Santos da Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no recurso em habeas corpus, o RHC 169.871/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Ivonildo Santos da Silva, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (fls. 36-45). 



    Daí o presente recurso, no qual a d. Defesa afirma que, embora prescindível a intimação do réu solto, a sua defesa não teria sido intimada da condenação, impossibilitando-lhe recorrer. 



    Requer, inclusive liminarmente, seja declarada a possibilidade de o recorrente exercer o seu direito de recorrer em liberdade. Tudo a ser confirmado no mérito ” (eDOC 5, p. 50) 



    O ato coator foi publicado em 25.8.2022 e aguarda decisão monocrática no STJ. 



    Nesta Corte, o impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.



    Consta dos autos que houve a substituição da prisão preventiva do paciente pela aplicação de medidas provisórias em 2016 em razão de excesso de prazo. (eDOC 2, p. 35-36)



    Argumenta que o paciente deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória.



    Alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois teria sido tolhido de seu direito de recorrer.



    Requer a devolução do prazo para que a defesa proceda a interposição da apelação criminal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.



    Verifico que, nos autos, o juízo esclareceu ao paciente que, embora o paciente não ter sido intimado pessoalmente, houve a regular intimação da sentença por seu advogado constituído. Transcrevo:



    “Depreende-se dos autos que, em audiência realizada no dia 14/12/2021, foi prolatada sentença condenatória, ficando o advogado que patrocinou a defesa do réu e esteve presente na assentada, intimado da sentença. 



    Sobreveio aos autos certidão de trânsito em julgado para a acusação e a defesa (fl. 189), razão pela qual foi expedido mandado de prisão, que foi devidamente cumprido, em 07/04/2022. 



    Pois bem. Nos termos do art. 392, II do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória. Nesse sentido, desnecessária a intimação pessoal do réu. 



    No presente caso, o réu respondeu ao processo em liberdade e, após prolação da sentença condenatória, houve a regular intimação de seu defensor, logo, não havia necessidade de intimação pessoal do réu no tocante a sentença.” (eDOC 5, p. 19) 



    Entendo que a presente situação não configura cerceamento de defesa, tampouco nulidade absoluta do processo. 



    Isso porque a intimação da sentença se deu em estrita consonância com as preleções do Código de Processo Penal, considerando-se que o réu respondeu ao processo solto e possuía advogado legalmente constituído.



    No ponto, destaco que as regras para intimação da sentença, constantes do art. 392 do Código de Processo Penal, assim dispõem sobre a intimação pessoal do acusado: 



    “Art. 392. A intimação da sentença será feita: 



    I- ao réu, pessoalmente, se estiver preso; 



    II- ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”.



    De outro lado, saliento que a inércia de patrono constituído pelo próprio réu, ao deixar de interpor o recurso pertinente, não importa cerceamento de defesa. Evidentemente, a eventual falha no cumprimento integral do mandato outorgado ao advogado não enseja constrangimento ilegal do paciente.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Intempestividade de agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça por defensor dativo. Apontada deficiência da defesa técnica. Pretendida revisitação dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência daquela Corte de Justiça. Inviabilidade da utilização do habeas corpus para esse fim. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes (HC nº 122.100/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/6/16). 2. De outra parte a jurisprudência da Corte já sinalizou que ‘a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal’ (HC nº 119.300/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC-AgR 137.758, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.3.2017)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, II, h, (TRÊS VEZES) c/c ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO TEMPESTIVAMENTE INTERPOSTO. INÉRCIA OU DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CP. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PREJUDICIALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O constrangimento ilegal não se configura por força da falha no cumprimento do mandato outorgado a advogado. 



    2. Destarte, a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12. 



    (...)



    7. Ordem denegada”. (HC 119.300, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.6.2014)



    Ainda, destaque-se que, mesmo após o trânsito em julgado, há vias adequadas pelas quais o recorrente pode suscitar sua pretensão. No entanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória, não se submete à vontade do réu.



    Assim, decorrido o prazo sem que tenha havido interposição do recurso admissível, sem prova de renúncia ou abandono da causa, ou de que a intimação não tenha sido válida, não há cerceamento de defesa. 



    Portanto, considero acertada e, por conseguinte, não configuradora do alegado constrangimento ilegal, a conclusão objeto do acórdão do TJBA, no sentido de que, tendo o paciente respondido solto ao processo, e ocorrida a regular intimação do causídico que o patrocinou em Juízo, não se constata qualquer mácula que também poderia ser reparada por esta Suprema Corte.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente